Tribunal: TJBA
Processo: 8179491-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8179491-70.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Jonatan Braga Gomes

Advogada: Dra. Mariana de Oliveira (OAB/BA: 28.115)

Apelante: Davi Teixeira de Jesus

Defensora Pública: Dra. Soraia Ramos Lima

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Jorge Meireles Freitas

Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I C/C ART. 311, §2º, INCISO III
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E QUE
B
RA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES DO PROCEDIMENTO DE RECOGNIÇÃO VISUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 158-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EFICÁCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CAPTURA DA
RES FURTIVA
EM POSSE DOS ACUSADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CABIMENTO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO UTILIZADAS A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE
B
IS IN IDEM.
VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ROU
B
O. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE É INERENTE AO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE DECOTE DE OFÍCIO DESTA VETORIAL. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO PELO RELATO CONSISTENTE DA VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRI
BUNAIS SUPERIORES
. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE SOBEJANTE DO “CONCURSO DE PESSOAS” PARA A PRIMEIRA FASE, A TÍTULO DO VETOR DAS “CIRCUNSTÂNCIAS”, EM RAZÃO DE INEXISTIR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSI
BI
LIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, redimensionando as penas definitivas de ambos os recorrentes, DE OFÍCIO, para 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Davi Teixeira de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública, e Jonatan Braga Gomes, através de advogada constituída, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que os condenou às penas de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco dias) de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, inciso II, § 2°-A, inciso I, e no art. 311, §2º, inciso III, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 98758831),
in verbis
:
“Narram as peças informativas, oriundas da DRFRV/SALVADOR – Inquérito Policial n° 65251/2024 - que no dia 16/10/24, por volta das 18:00 h, a Sra. PAULA DOS SANTOS SÁ BARRETO vinha trafegando com sua motocicleta HONDA CG/START, cor preta, placa SKE-2G51, quando, na altura do viaduto da UPA de Paripe, nesta Capital, foi abordada pelos denunciados JONATAN BRAGA GOMES e DAVI TEIXEIRA DE JESUS, que anunciaram um assalto, exigindo a entrega de seu automotor e demais pertences acondicionados em uma bolsa com telefone celular, documentos e cartões de crédito. Na ocasião os infratores se valeram de uma arma de fogo visando intimidá-la, tendo a ofendida se rendido e entregue seus bens a esses, que, a propósito, praticaram a ação a partir de uma motocicleta HONDA CG/START, de cor vermelha, pilotada por JONATAN BRAGA GOMES. Este se encarregou de anunciar a pilhagem e empunhar um revólver para tornar efetiva a grave coação, incumbindo a DAVI TEIXEIRA DE JESUS, então carona, saqueá-la e levar seu veículo. Ora, a motocicleta da vítima era equipada com dispositivo rastreador e tendo essa buscado socorro policial militar na 19ª CIPM, a partir da localização apontada pelo equipamento eletrônico, a Força Pública, cerca de 1 (uma) hora após a subtração, identificou o paradeiro dos denunciados e das coisas tomadas em uma oficina situada na Av. Afrânio Peixoto, em Salvador/BA, já em processo de desmontagem do veículo da Sra. PAULA DOS SANTOS SÁ BARRETO por ambos. Nessa oportunidade, outrossim, foi localizada a motocicleta utilizada na prática do assalto, que, por sinal, estava com seus sinais identificadores modificados, a saber a placa, trocada para a sequência RPL-8C84, bem como o motor e o chassi com suas respectivas numerações adulteradas, conforme Auto de Vistoria n° 974/2024. O Auto de Exibição e Apreensão n° 26978/2024 elenca os seguintes itens localizados em poder dos denunciados: “- Celulares, Descrição: UM APARELHO CELULAR MARCA I-PHONE DE COR ROSA E CAPA PRETA, Fabricação: Sem informação. - Relógio, Descrição: UM RELOGIO MARCA SWACHT DE COR DOURADA E MARROM, Fabricação: Sem informação. - Colar (Cordão/Corrente), Descrição: UMA CORRENTE DE COR DOURADA, Fabricação: Sem informação. - Arma de Fogo Não Identificada. - Motocicleta/Motoneta, Código RENAVAM: 1402846417, Placa: SKE2G51, Chassi: 9C2KC2500RR105844, Número do motor: KC25E0R105856, Ano Fabricação: 2024, Ano Modelo: 2024, Cor: PRETA, Estado: Bahia, Cidade: Salvador, Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 049.369.285-18, Nome do proprietário: PAULA DOS SANTOS SA BARRETO. - Peças de Veículo, Descrição: DUAS LATERAIS DA MOTO DE PLACA SKE2G51 DE COR PRETA, Fabricação: Sem informação. - Motocicleta/Motoneta, Código RENAVAM: 1326621430, Placa: RPL8C84, Chassi: 9C2KC2500PR010499, Número do motor: KC25E0P010584, Ano Fabricação: 2022, Ano Modelo: 2023, Cor: VERMELHA, Estado: Bahia, Cidade: Salvador, Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 864.418.585-33, Nome do proprietário: FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS SANTANA, Placa Adulterada, Chassi Adulterado, Número do motor Adulterado, Descrição da Adulteração: COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CHASSIS E DO MOTOR NÃO SENDO POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DA PLACA ORIGINAL DEVENDO SER SUBMETIDO A PERÍCIA”. Foram requestadas as perícias de praxe, contudo aquela alusiva às alterações nos sinais identificadores do veículo empregado para o assalto, (Guia n° 132432/2024) ainda não foi entregue pelo DPT. Houve restituição de bens à vítima, conforme documentado no Termo de Entrega n° 19814/2024. Tanto JONATAN BRAGA GOMES, quanto DAVI TEIXEIRA DE JESUS respondem a ações penais em comarcas da Região Metropolitana de Salvador, conforme extratos anexos, havendo registro de condenação por assalto quanto ao primeiro. Nestes termos, requer sejam os denunciados, após recepção do libelo, citados para as defesas que tiverem, no prazo de lei, prosseguindo o feito até final sentença condenatória nas penas das infrações destacadas no preâmbulo, aí incluída a reparação mínima a ser apurada posteriormente, pelos danos decorrentes da prática infracional (Art. 387, IV, CPP), tomando por base os valores do bem de origem à época da citação, pretendendo demonstrar o quanto alegado, afora o já carreado, pelos demais meios de prova admitidos”.
(sic).

III – Irresignado, o Sentenciado Davi interpôs Recurso de Apelação (ID. 98759092), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 98759097), a ausência de provas acerca da tese acusatória, ao argumento de que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima é frágil e irregular, pois teria se baseado essencialmente em um “bigode pintado”, inexistindo certeza quanto à autoria delitiva, sobretudo diante da alegação do acusado de que a vítima inicialmente apontara outra pessoa no local. Aduz, ainda, que a mera presença do réu em uma oficina mecânica onde foi encontrada a motocicleta roubada não comprova participação no roubo ou na adulteração veicular, especialmente porque o ambiente era coletivo, frequentado por diversas pessoas, inclusive indivíduos que teriam fugido com a chegada da polícia sem serem identificados ou investigados. Ressalta que não houve apreensão da arma supostamente utilizada, recuperação dos pertences da vítima em poder do acusado ou qualquer outro elemento material de corroboração, de modo que a condenação teria se fundado apenas em conjecturas e na palavra isolada da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão da inexistência de apreensão e perícia do artefato, bem como a absolvição quanto ao delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, sob a alegativa de ausência de prova de que o acusado tivesse posse, utilização ou qualquer vínculo direto com a motocicleta adulterada encontrada no local.

IV – Irresignado, o Sentenciado Jonatan interpôs Recurso de Apelação (ID. 98759087), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 98759103), a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e a consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que o reconhecimento foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, em ambiente escuro, com os suspeitos usando capacete e viseira parcialmente aberta, sem visualização adequada do rosto ou dos olhos, além de ter ocorrido após troca de roupas e já com os acusados detidos, em procedimento sugestivo e contaminado pela prisão, sem alinhamento formal ou pessoas semelhantes. Aduz que se baseou em memória reconstruída, e não em percepção visual segura, inexistindo características objetivas ou permanentes capazes de individualizar o acusado. Sustenta, ainda, a ausência de provas concretas de que Jonatan tenha pilotado a motocicleta, portado arma, participado do roubo ou adulterado sinal identificador, ressaltando que nenhum bem objeto relacionado ao crime foi encontrado em sua posse, bem como havia diversas pessoas na oficina, inclusive indivíduos que fugiram com a chegada da polícia, hipótese ignorada pela investigação. A defesa também destaca que o rastreamento da motocicleta revelou várias paradas antes da oficina, rompendo o nexo temporal entre o roubo e a presença do acusado no local. Quanto ao delito do art. 311 do CP, sustenta ausência de materialidade e quebra da cadeia de custódia, pois inexiste laudo pericial oficial atestando adulteração da motocicleta, conforme certidão judicial que comprova a não apresentação do exame requisitado, sendo imprestável o mero “auto de vistoria” mencionado pela acusação. Alega, ademais, violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP, diante da ausência de isolamento, lacração, coleta de vestígios, digitais ou documentação formal da cadeia de custódia do veículo. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão da inexistência de apreensão e perícia do artefato, bem como a reforma da dosimetria, ao argumento de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, ocorrência de
bis in idem
pelo uso simultâneo de maus antecedentes e reincidência, majoração acima do mínimo legal sem motivação idônea e imposição automática do regime fechado.

V – Não prospera a preliminar de nulidade da condenação em decorrência de reconhecimento pessoal supostamente eivado de vício. Da análise detida dos autos, verifica-se a improcedência da alegação defensiva de que a condenação teria se fundado exclusivamente no procedimento de recognição visual viciado. Em verdade, o édito condenatório apoiou-se em um conjunto probatório harmônico, convergente e judicializado, formado não apenas pela identificação segura realizada pela vítima, mas também pela apreensão da motocicleta subtraída cerca de uma hora após o roubo, no exato local indicado pelo rastreamento via GPS, já em processo de desmontagem, bem como pela constatação de que os acusados se encontravam em posse direta do bem, manipulando-o no momento da abordagem policial.

VI – Soma-se a isso a individualização das condutas narrada pela ofendida, a coincidência entre a motocicleta vermelha utilizada na ação criminosa e aquela localizada com sinais identificadores adulterados, além dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais confirmaram a dinâmica dos fatos, o comportamento dos réus e a localização dos veículos. Trata-se, portanto, de elementos autônomos e independentes, aptos a corroborar a autoria delitiva para além do mero reconhecimento pessoal. Destarte, os elementos objetivos constantes dos autos revelam que os acusados foram surpreendidos exatamente no local para onde convergia o rastreamento da motocicleta roubada, em contexto de desmontagem do veículo e utilização de outra motocicleta com sinais adulterados para a prática criminosa, de modo que, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal no reconhecimento, subsistiriam provas independentes, coerentes e suficientemente robustas para sustentar, de forma autônoma, a condenação imposta. (STJ - AgRg no HC: 931753 RJ 2024/0273530-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

VII – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 100111758): [...] No caso dos autos, o reconhecimento realizado pela vítima não foi o único elemento de prova, mas sim parte de um conjunto sólido, coerente e convergente, amplamente suficiente para confirmar a autoria. Em juízo, a vítima descreveu com clareza a dinâmica do roubo, reconheceu os acusados de forma segura e reafirmou a identificação em juízo, com riqueza de detalhes, apontando características, comportamentos e a atuação individual de cada um durante o crime. Além disso, a identificação não ocorreu de modo isolado, mas foi corroborada por elementos externos e independentes, especialmente o rastreamento em tempo real da motocicleta, que levou a polícia diretamente ao local onde os apelantes foram encontrados menos de uma hora após o roubo, na posse da res furtiva, já em processo de desmontagem, e na presença da motocicleta utilizada no crime, que estava com sinais adulterados. Ademais, os apelantes tentam desqualificar o reconhecimento alegando baixa iluminação, uso de capacete e impossibilidade de visão plena do rosto. Contudo, tais argumentos não se sustentam diante da narrativa firme da vítima, que afirmou ter visualizado detalhes suficientes para identificar os agentes, descreveu a motocicleta utilizada, memorizou parte da placa e reconheceu os acusados tanto no local da prisão quanto em audiência. A tentativa de deslegitimar esse reconhecimento por meio de conjecturas hipotéticas, não afasta o fato de que o reconhecimento foi espontâneo, seguro e posteriormente confirmado, além de plenamente harmonizado com o restante da prova, como os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os réus manipulando a moto da vítima e tentando evadir-se, e a apreensão da motocicleta roubada no exato local indicado pelo rastreador. Tais elementos reforçam a autenticidade e credibilidade do reconhecimento, afastando qualquer alegação de sugestão ou indução externa. Dessa forma, o reconhecimento dos apelantes é legal, válido e eficaz, não havendo qualquer nulidade a ser declarada. Mesmo que se admitisse alguma desconformidade formal, o que não se verifica, ela seria absolutamente incapaz de comprometer a higidez da prova, pois há farto suporte probatório autônomo, construído sob contraditório judicial, que confirma de maneira inequívoca a autoria dos delitos [...].

VIII – A seguir, igualmente improcede a alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, porquanto inexiste, nos autos, qualquer demonstração concreta de adulteração, contaminação, substituição ou perda de integridade dos vestígios apreendidos. Ao revés, a motocicleta subtraída da vítima e o veículo adulterado utilizado na empreitada criminosa foram localizados em situação de flagrância, menos de uma hora após o roubo, precisamente no endereço indicado pelo rastreador, circunstância que permitiu imediata apreensão e documentação formal dos bens por meio de auto de exibição e apreensão e auto de vistoria regularmente confeccionados. A narrativa defensiva limita-se a apontar a ausência de isolamento absoluto do ambiente, o trânsito de terceiros na oficina e a inexistência de coleta de impressões digitais, fatores que, por si sós, não configuram quebra da cadeia de custódia, sobretudo quando preservadas a identidade, a rastreabilidade e a correspondência dos objetos apreendidos com os fatos narrados pela vítima e confirmados pelos policiais militares em juízo.

IX – Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual inobservância de formalidades secundárias atinentes à cadeia de custódia não enseja nulidade automática da prova, exigindo-se demonstração efetiva de prejuízo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que manifestamente não ocorreu na hipótese vertente. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

X – A defesa não apontou qualquer elemento objetivo apto a infirmar a autenticidade dos vestígios, tampouco indicou manipulação indevida capaz de comprometer a confiabilidade probatória dos autos. Ao contrário, o acervo produzido revelou-se coeso e convergente: a vítima acompanhou o rastreamento em tempo real, reconheceu os apelantes no local, identificou a motocicleta parcialmente desmontada e confirmou a utilização da moto adulterada durante o assalto, ao passo que os policiais relataram a tentativa de fuga de um dos réus e a manipulação da placa do veículo. Por tais razões, rejeitam-se as sobreditas preliminares.

XI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela Defesa em relação aos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
In casu
, a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 98758833, Pág. 26); o Auto de Vistoria nº 974/2024 (ID. 98758833, Págs. 03/07), documentando que a motocicleta utilizada na prática do roubo estava com seus sinais identificadores modificados, a saber a placa, trocada para a sequência RPL-8C84, bem como o motor e o chassi com suas respectivas numerações adulteradas; o Auto de Exibição e Apreensão e o Auto de Restituição (ID. 98758833, Págs. 21 e 57), confirmando que a motocicleta subtraída da vítima foi encontrada na posse dos acusados; além da prova oral colhida em sede preliminar e em Juízo, transcritas na sentença (ID. 98759074).

XII – Observa-se, portanto, que o conjunto probatório amealhado ao longo da persecução penal revela-se sólido, convergente e apto a sustentar o édito condenatório, inexistindo qualquer fragilidade capaz de amparar as teses absolutórias defensivas.

XIII –No que se refere ao crime tipificado no art. 311,
caput
, do Estatuto Repressivo, a redação, na vigência da Lei nº 14.562/2023, dispõe: “Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”.

XIV – Nesse sentido, insta consignar que o entendimento da Corte da Cidadania é no sentido de que “[a] conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

XV – Por conseguinte, os elementos coligidos ao caderno processual comprovam que os acusados adulteraram as placas do veículo automotor utilizado na empreitada criminosa. A vítima relatou que os acusados a abordaram em uma motocicleta vermelha, ocasião em que Jonatan, apontando um revólver, anunciou o assalto, enquanto Davi recolheu seus pertences e fugiu conduzindo a motocicleta subtraída. Em seguida, utilizando o rastreador instalado no veículo, a ofendida acompanhou em tempo real o deslocamento da motocicleta roubada, dirigindo-se com a polícia até a oficina onde os recorrentes foram localizados menos de uma hora após os fatos. No local, visualizou Jonatan desmontando a motocicleta e confirmou que a placa já havia sido retirada, tendo ainda reconhecido a motocicleta vermelha utilizada no crime e memorizado parte da sequência identificadora posteriormente constatada no auto de vistoria.

XVI – A riqueza de detalhes do relato, envolvendo posição ocupada por cada agente, falas proferidas durante o assalto, vestimentas, dinâmica da perseguição e características do local, confere credibilidade à palavra da vítima, especialmente porque corroborada por elementos externos independentes. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

XVII – Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência reforçam substancialmente a versão acusatória e demonstram a coesão probatória existente nos autos. Ambos confirmaram que a vítima os acompanhou durante o rastreamento do veículo roubado e que os acusados foram surpreendidos na oficina em posse direta da motocicleta subtraída, sendo um deles visto manipulando a placa do veículo enquanto o outro se encontrava sobre a motocicleta. Ademais, os pontos centrais da imputação (localização imediata dos acusados com o bem roubado, reconhecimento realizado pela vítima, tentativa de fuga e manipulação da motocicleta adulterada) foram confirmados de maneira uniforme e coerente, de modo que a apreensão na posse do acusado de automóvel com sinal identificador adulterado, sem que os Réus apresentem justificativa plausível, configura o delito previsto no art. 311 do CP.

XVIII – As negativas de autoria apresentadas pelos denunciados mostram-se isoladas, frágeis e destituídas de respaldo probatório mínimo, pois colidem frontalmente com o acervo produzido sob o crivo do contraditório. A vítima Paula dos Santos Sá Barreto reconheceu ambos os acusados de forma segura e reiterada, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, individualizando a atuação de Jonatan como o agente que pilotava a motocicleta e a ameaçava com arma de fogo, e de Davi como aquele que recolheu seus pertences e subtraiu sua motocicleta, relato corroborado pela localização quase imediata dos réus no exato ponto indicado pelo rastreador do veículo, menos de uma hora após o crime, quando já manipulavam a motocicleta roubada, retirando peças e alterando a placa identificadora.

XIX – Além disso, os depoimentos defensivos são internamente inconsistentes e desamparados de qualquer elemento externo de confirmação, uma vez que os acusados alegam que terceiros desconhecidos seriam os verdadeiros autores e teriam fugido do local, mas não identificam minimamente tais indivíduos, tampouco produzem qualquer prova idônea da versão apresentada, não tendo sequer arrolado Gustavo, apontado como pessoa que os teria conduzido até a oficina, para corroborar suas alegações.

XX – Como pontuou a Magistrada de origem (ID. 98759074): [...] Ambos afirmam que teriam chegado à oficina conduzidos por um amigo de prenome "Gustavo", que lhes teria dado carona até o local, porém este sequer foi arrolado como testemunha, tampouco apresentado em Juízo, inexistindo qualquer elemento que confirme sua participação na narrativa apresentada pelos acusados. Do mesmo modo, os réus sustentam que a motocicleta de Jonatan estaria em manutenção no estabelecimento, mas não indicaram o nome da oficina, nem identificaram os supostos mecânicos que, segundo eles, realizariam o serviço, o que fragiliza ainda mais a credibilidade da versão defensiva. Verifica-se, portanto, que os acusados não apresentaram explicação convincente que comprove terem deixado a motocicleta na oficina anteriormente ou que tivessem apenas retornado para retirá-la. A tese defensiva, assim, não se harmoniza com o restante do conjunto probatório, revelando-se isolada e sem aderência às evidências dos autos. As Defesas também sustentam que havia outras pessoas no local e que os réus apenas estavam presentes por ocasião fortuita, quando buscavam a motocicleta para conserto. Todavia, a vítima não apenas reconheceu ambos os acusados como autores do roubo, mas também relatou tê-los visto desmontando a motocicleta roubada, informação confirmada pelos policiais militares. A suposta presença de terceiros não tem o condão de gerar dúvida razoável, sendo natural que, em uma oficina mecânica, haja circulação de pessoas. Ainda assim, a autoria direta dos réus foi individualizada de forma precisa pela vítima e pelos agentes públicos, afastando qualquer hipótese de equívoco. No que se refere à ausência de oitiva do proprietário da oficina, essa não fragiliza a acusação. A dinâmica dos fatos foi plenamente esclarecida pela vítima, que acompanhou o rastreamento, reconheceu os réus no local e os viu em posse direta do veículo roubado, e pelos policiais, que os surpreenderam exatamente nessa situação [...].

XXI – Portanto, as circunstâncias fáticas revelam o acerto da condenação dos réus pelos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, § 2°-A, inciso I, e no art. 311, §2º, inciso III, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal. Na sequência, passa-se ao exame dos pleitos referentes à dosimetria das penas.

XXII – Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau avaliou negativamente, para ambos os acusados, os maus antecedentes e as consequências do crime de roubo, destacando os prejuízos patrimoniais suportados pela vítima, exasperando as penas-base em 1/4 sobre o mínimo legal, fixando-as em 5 anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, exasperou a reprimenda basilar em 1/8, tão somente pelos antecedentes, estabelecendo-as em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

XXIII – Os recorrentes postulam a exclusão da vetorial dos “maus antecedentes”, reputando a ocorrência de
bis in idem
com a agravante da reincidência, assim como alegou-se a falta de fundamentação para a exasperação da “culpabilidade” (razões recursais de Jônatas); todavia, razão não lhes assiste, na medida em que, como demonstrado acima, não houve valoração da “culpabilidade” e, na segunda fase, a Sentenciante afastou a incidência de atenuantes e agravantes para ambos os delitos, de modo que se manterá aplicável a valoração das anotações criminais definitivas na espécie.

XXIV – Importa registrar que Jonatan foi condenado irrecorrivelmente no âmbito da Ação Penal nº 8032195-15.2022.8.05.0001, com trânsito em julgado na data de 05/08/2025 (ID. 87835308 do Processo em referência), enquanto a sentença condenatória de Davi transitou em julgado no dia 22 de setembro de 2025, conforme certidão acostada ao ID. 91046932 dos autos nº 8004172-71.2024.8.05.0039.

XXV – Entretanto, faz-se necessário o decote da vetorial das “consequências” do roubo,
DE OFÍCIO,
porquanto a jurisprudência consolidada do STJ leciona que "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do be apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base" (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Desta forma, na ausência de um prejuízo anormal que transborde os elementos ordinários do tipo, o mero fato de parte dos utensílios de Paula não ter sido devolvida não autoriza a valoração da referida circunstância judicial.
Ressalte-se, outrossim, que a motocicleta foi devidamente restituída para a ofendida (ID. 98758833, Pág. e 57), assim como houve a fixação, em sentença, do montante de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) como valor mínimo de reparação pelos danos materiais decorrente dos artefatos não devolvidos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, acrescido de atualização monetária, atendendo a pedido expresso do órgão ministerial na denúncia. Assim, com a exclusão da vetorial das “consequências”, a pena-base do roubo será, provisoriamente, reduzida ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

XXVI – Ausentes causas de modificação na fase intermediária e minorantes, a Magistrada reconheceu as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo, previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, aplicando-as cumulativamente na terceira etapa da dosimetria. Os apelantes pugnam pelo afastamento da causa de aumento supracitada, ao argumento de que não houve apreensão e perícia do artefato bélico; porém tal pretensão não merece prosperar.

XXVII – O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima (REsp n. 2.146.128/RJ, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

XXVIII – No caso concreto, não obstante a ausência de apreensão da arma de fogo, restou devidamente comprovada nos autos a sua utilização nos eventos apurados, uma vez que a vítima Paula dos Santos Sá Barreto foi categórica ao afirmar que Jonatan lhe apontou uma arma escura durante a abordagem, ameaçando atirar caso reagisse, relato reiterado tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório, tendo ainda esclarecido que o armamento permaneceu próximo ao seu corpo durante toda a ação criminosa.

XXIX – Nesse viés, inexistindo qualquer elemento concreto a infirmar a palavra da vítima, plenamente válida e dotada de especial relevância nos delitos patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas neutras, mostra-se legítima a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

XXX – Contudo, a jurisprudência da Corte Superior exige que, na aplicação cumulativa das majorantes, o julgador justifique de maneira concreta, o que não ocorreu na hipótese vertente, razão pela qual a ausência de fundamentação específica para a incidência simultânea de ambas as causas de aumento não deve subsistir e, portanto, torna imperativa a exclusão da menor delas, na forma do art. 68 do Estatuto Repressivo (AgRg no HC: 882273 SC 2024/0000981-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

XXXI – Não obstante, impende consignar que o próprio Tribunal da Cidadania leciona que, quando houver pluralidade de majorantes (causas de aumento) em um crime e apenas uma for utilizada na terceira fase da dosimetria, as

majorantes remanescentes ("sobejantes") podem ser valoradas nas demais fases
do cálculo da pena, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que inexista agravamento da sanção (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020 – Info 684).

XXXII – Outrossim, no Tema Repetitivo nº 1.214, o STJ sedimentou que não implica
reformatio in pejus
a mera correção da utilização de um fato já valorado negativamente para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, desde que mantido o patamar de pena estabelecido na origem, quando cuidar-se de apelo manejado unicamente pelo réu. Nessa dimensão, quando o concurso de pessoas não for utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se como majorante na terceira fase da dosimetria apenas o emprego de arma de fogo, sem que se vislumbre ofensa ao critério trifásico (AgRg no AREsp 1.237.603/MS , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS , QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

XXXIII – Feitas as considerações alhures, com o deslocamento do “concurso de pessoas” para a primeira fase da dosimetria do roubo, na qualidade da vetorial de “circunstâncias delitivas” (art. 59 do CP), a pena-base será restabelecida ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, outrora aplicado pela Juíza de origem, mantendo-se igualmente inalterada na fase intermediária. Na terceira e última etapa, pela incidência unicamente da majorante remanescente do emprego de arma de fogo (2/3), a reprimenda final do roubo será modificada para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, para cada acusado.

XXXIV – Quanto ao crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal, as penas privativas de liberdade e de multa permaneceram inalteradas após a primeira fase, diante da inexistência de outras moduladoras. Finalmente, reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, as penas definitivas serão redimensionadas ao patamar de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, §§1º e 2º, do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

XXXV – Registre-se que a Sentenciante determinou a expedição das Guias de Recolhimento Provisórias, o que foi providenciado (IDs. 98759080/98759081), gerando os Processos de Execução nº 2003026-80.2025.8.05.0001 e 2003520-42.2025.8.05.0001 no SEEU.

XXXVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

XXXVII –
PRELIMIMNARES REJEITADAS. APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, redimensionando as penas definitivas de am
bos os recorrentes, DE OFÍCIO, para 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8179491-70.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Davi Teixeira de Jesus e Jonatan Braga Gomes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS
e redimensionar as penas definitivas de ambos os recorrentes,
DE OFÍCIO
, para
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.